Tribunal: TJMT
Processo: 0006306-16.2007.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006306-16.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), NILTON GARCIA DE MELLO - CPF: 836.860.889-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, acolhendo a exceção de pré-executividade, pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, do CPC.

Em suas razões, informa o Apelante que, na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada em face de Nilton Garcia de Mello, com o intuito de receber o crédito representado pela CDA n. 001898/07-A, que decorre de uma multa aplicada pelo órgão estadual do meio ambiente.

Assevera que, sempre impulsionou os autos do processo de execução, com o fito de realizar a citação do recorrido, não havendo que se falar em inércia, pois, eventual demora na citação do recorrido, deve ser atribuída, exclusivamente, ao Poder Judiciário.

Enfatiza que, não ocorreu a prescrição intercorrente no processo judicial ao argumento de que, a parte recorrente tomou ciência da não localização da parte recorrida em 17.03.2008, iniciando-se a contagem do prazo de 01(um) ano de suspensão, que se encerrou em 17.03.2009, dando por consequência, início da contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a qual se consumou em 17.03.2014.

Ao final, pugna provimento do apelo para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o prosseguimento do executivo fiscal.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso interpôs ação de execução fiscal, em desfavor de Nilton Garcia de Mello, visando o recebimento do crédito tributário contido na CDA n. 001898/07-A.

Da sentença hostilizada, oportuno transcrever que:

“[...] A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do LAPSO TEMPORAL que, na espécie, é de CINCO ANOS, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional, senão vejamos: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC nº 118/05)”. Destarte, no caso dos autos, ocorre INTERRUPÇÃO da PRESCRIÇÃO pelo DESPACHO que ORDENAR a CITAÇÃO. Neste contexto, exarado o despacho citatório em 8.8.2007, interrompeu-se o prazo prescricional nesta data. Interrompida a prescrição, volta a correr no dia imediatamente seguinte (conforme artigo 202, parágrafo único, Código Civil) e, caso a citação não seja efetivada a tempo e modo, é passível de extinguir o crédito tributário em cobrança - situação que ocorreu na presente hipótese. Dessa forma,
entre o DESPACHO CITATÓRIO (8.8.2007) e a CITAÇÃO VÁLIDA (25.1.2019), TRANSCORREM MAIS de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, devendo ser reconhecida a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. [...] Em outras palavras, a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE visa EVITAR a PERPETUAÇÃO das DEMANDAS SEM RESULTADO PRÁTICO, conservando a segurança jurídica das relações sócio jurídicas. Portanto, a PRONÚNCIA da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE é MEDIDA que se IMPÕE! “Ex positis”, ACOLHO a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE e PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.” (destaquei)

No presente caso, o Estado de Mato Grosso tentou a citação da parte executada e, não havendo êxito, o Juízo sentenciante determinou a citação por edital. Por conseguinte, a nomeação da Defensoria Pública para atuar na defesa do devedor, na condição de curadora especial, opondo exceção de pré-executividade, sobrevindo a sentença suso mencionada.

Pois bem.

No azo, para melhor elucidação fática, de se valer da descrição dos andamentos feito pela parte exequente, como abaixo transcrevo:

“Consoante se depreende da ação, verifica-se que a citação fora ordenada em
08.08.2007
, sendo a mesma encaminhada via correio e retornando sem recebimento com a informação mudou-se. Ato contínuo, em
27.02.2008
, fora exarada certidão de intimação do recorrente para se manifestar sobre a devolução da correspondência. Por conseguinte, em
01.04.2008
, o Estado de Mato Grosso peticionou nos autos, requerendo a citação por edital. Em
12.05.2008
, foi exarado despacho determinando a suspensão da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. No dia
31.07.2008
, foi exarado despacho devolvendo os autos à Secretaria, em razão da designação do magistrado para outra comarca. Apenas em
18.11.2011
, foi exarado despacho indeferindo o pedido do recorrente de citação por edital e, determinando a citação por oficial de justiça. Em
20.07.2012
foi emitida certidão de decurso do prazo de suspensão do processo, bem como abrindo prazo de vistas para a Procuradoria Geral do Estado se manifestar, o que ocorreu em
22.11.2012
. Foi emitida certidão do oficial de justiça em
17.06.2013
, informando que deixou de citar o recorrido por motivo de mudança de endereço, tendo o Estado se manifestado nos autos em
09.07.2013
, requerendo a citação por edital. Foi exarado despacho em
21.08.2013
, deferindo a citação por edital, sendo os autos encaminhados para ciência do Estado de Mato Grosso somente em
14.09.2017
. O Estado peticionou requerendo o cumprimento da referida decisão em
16.10.2017
, sendo o edital publicado somente em
25.01.2019
”.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se, automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a pesquisa de endereço do devedor.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO JUÍZO A QUO – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 487, II, C/C ART. 156, V, DA LEI N.º 5.172/1966 – AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO PELO EXCEPTO – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE EXEQUENTE/APELANTE – PRECLUSÃO TEMPORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É incabível a apresentação de novos documentos e alegações no âmbito recursal, considerando a inércia da parte em momento oportuno, devido à ocorrência de preclusão temporal. 2. A cópia do processo administrativo não é documento fundamental para a propositura de execução fiscal, conforme disposto no art. 6.º, da Lei n.º 6.830/1980. No entanto, cabe ao excepto contrapor-se aos fatos e documentos apresentados pelo excipiente quando intimado para se manifestar nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1039759-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO –EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que deu provimento ao agravo interno, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0003158-89.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ao arremate, não há que se falar na inoperância do Poder Judiciário, a ponto de se ver aplicada a Súmula 106, do c. STJ, do qual se extrai que
‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição’
.

Isto porque, dos andamentos do presente feito, como transcrito alhures, não se evidenciam desídias que possam ser atribuídas ao Poder Judiciário. Pelo contrário,
De se concluir que, o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens passíveis de constrição, de modo a possibilitar a satisfação do crédito executado e, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO RESP 1.340.553/RS DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA CDA PARA SÓCIO POSTERIOR AO DECURSO DO QUINQUÊNIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA.

1. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável. 2. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada, impondo-se que, para sua configuração, seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora ou ao ato inequívoco de sua dissolução irregular. 3. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, por representar ato de reconhecimento da dívida, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Entretanto, a adesão ao programa de parcelamento após consumada a prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva desta. 5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. (N.U 0006421-88.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Com efeito, não há como subsistir as alegações do Apelante, não havendo que se falar no afastamento da conclusão adotada pelo julgador “a quo” acerca da prescrição intercorrente, devendo prevalecer as teses fixadas nos Temas 566 e 567 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553/RS.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024